Tribunal: TJSP
Processo: 2021648-65.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
ção impossível, visto que a própria agravante informa sua demissão. Pretensão de obter declaração de impenhorabilidade em relação a eventual salário futuro, caso readmitida. Impossibilidade. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 2021648-65.2024.8.26.0000; Relator (a): José Wilson Gonçalves; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 32a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/03/2024; Data de Registro: 15/03/2024)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Bancários

Relator(a):

José Wilson Gonçalves

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

15/03/2024

Data de publicação:

15/03/2024

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO RECURSO POR FALTA DE INTERESSE RECURSAL. Agravo de instrumento não conhecido, pois interposto contra decisão que defere penhora salarial de implementação impossível, visto que a própria agravante informa sua demissão. Pretensão de obter declaração de impenhorabilidade em relação a eventual salário futuro, caso readmitida. Impossibilidade. Recurso

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO RECURSO POR FALTA DE INTERESSE RECURSAL. Agravo de instrumento não conhecido, pois interposto contra decisão que defere penhora salarial de implementação impossível, visto que a própria agravante informa sua demissão. Pretensão de obter declaração de impenhorabilidade em relação a eventual salário futuro, caso readmitida. Impossibilidade. Recurso desprovido.